Tribunal: TJSP
Processo: 1005541-24.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r oferecido – Precedente do STF
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba que observou os limites do art. 27, §1o, do DL 3.361/41, o trabalho despendido, as peculiaridades do caso e valor da causa – Impossibilidade de considerar para o cômputo da verba honorária o depósito complementar no cálculo, realizado apenas após estabilização da lide – Manutenção
Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1005541-24.2016.8.26.0038; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidão Administrativa

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
S
RECURSO – Alegação de inovação – Não ocorrência – Apelante que desenvolve análise da prova pericial sob sua ótica e com fulcro nas conclusões de seu assistente técnico – Preliminar rejeitada
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, a quem foi constituída servidão de passagem – Valor indenizatório – Adoção do laudo pericial

Ementa:
S
RECURSO – Alegação de inovação – Não ocorrência – Apelante que desenvolve análise da prova pericial sob sua ótica e com fulcro nas conclusões de seu assistente técnico – Preliminar rejeitada
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, a quem foi constituída servidão de passagem – Valor indenizatório – Adoção do laudo pericial elaborado em boa técnica – Utilização de metodologia confiável para apurar o valor da indenização e do percentual dos fatores de depreciação e restrição do uso do imóvel – Ausência de elementos técnicos que afastem as conclusões periciais – Perita de confiança do juízo – Trabalho realizado longe do interesse das partes – Ação julgada parcialmente procedente mantida
JUROS COMPENSATÓRIOS – Fixação do índice de 12% ao ano – Reforma da r. sentença quanto ao percentual, que deve ser de 6% ao ano – Base de cálculo – Diferença entre 80% da oferta e indenização final – Cálculo que deve levar em consideração o depósito complementar oferecido – Precedente do STF
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba que observou os limites do art. 27, §1o, do DL 3.361/41, o trabalho despendido, as peculiaridades do caso e valor da causa – Impossibilidade de considerar para o cômputo da verba honorária o depósito complementar no cálculo, realizado apenas após estabilização da lide – Manutenção
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005541-24.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MATA
DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A, são apelados STELLA MARIA
WHITAKER FERREIRA, SUZANA DIAS FERREIRA MEIRA DE CASTRO,
MARCIA FERREIRA DA COSTA LIMA, GILDA ALVES FERREIRA REIS,
HELOÍSA FERREIRA ROSA, ARNALDO LIMA (ESPÓLIO), ODETTE FERRAZ
SAMPAIO LIMA, MALVINO REIS, CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA e JOÃO
FRANCISCO DA COSTA LIMA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria
preliminar, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
Eminente Relator V.U. Sustentou oralmente o Dr. Alexandre Eduardo Bedo
Lopes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
2/15
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1005541-24.2016.8.26.0038
APTE. : MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
APDOS. : HELOÍSA FERREIRA ROSA e OUTROS
INTDO. : HENRIQUE FLORENTINO PAES DE BARROS E MEIRA DE
CASTRO (falecido)
COMARCA: ARARAS 3a VARA CÍVEL
JUIZ : ANTONIO CÉSAR HILDEBRAND E SILVA
VOTO No: 30240
EMENTAS
RECURSO
Alegação de inovação
Não ocorrência

Apelante que desenvolve análise da prova pericial sob sua
ótica e com fulcro nas conclusões de seu assistente técnico
Preliminar rejeitada
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA Concessionária de serviço
público de transmissão de energia elétrica, a quem foi
constituída servidão de passagem
Valor indenizatório

Adoção do laudo pericial elaborado em boa técnica

Utilização de metodologia confiável para apurar o valor da
indenização e do percentual dos fatores de depreciação e
restrição do uso do imóvel Ausência de elementos técnicos
que afastem as conclusões periciais Perita de confiança do
juízo Trabalho realizado longe do interesse das partes
Ação julgada parcialmente procedente mantida
JUROS COMPENSATÓRIOS Fixação do índice de 12% ao
ano Reforma da r. sentença quanto ao percentual, que deve
ser de 6% ao ano Base de cálculo Diferença entre 80% da
oferta e indenização final
Cálculo que deve levar em
consideração o depósito complementar oferecido Precedente
do STF
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba que observou os
limites do art. 27, §1o, do DL 3.361/41, o trabalho despendido,
as peculiaridades do caso e valor da causa Impossibilidade
de considerar para o cômputo da verba honorária o depósito
complementar no cálculo, realizado apenas após estabilização
da lide Manutenção
Recurso parcialmente provido
RELATÓRIO Trata-se de ação de constituição de servidão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
3/15
administrativa de passagem ajuizada pela apelante contra os apelados, para
fins de implantação das linhas de transmissão LT Araraquara 2 Fernão Dias -
500 KV e LT Araraquara 2 Itatiba 500 KV.
A r. sentença de fls. 770/776 foi anulada pelo v. acórdão
de fls. 890/898, com a determinação de devolução dos autos ao MM. Juízo “a
quo” para novo pronunciamento.
Sobreveio a r. sentença de fls. 1166/1172 que julgou
parcialmente procedente a ação para declarar a servidão de passagem na
área delimitada (fls. 1077), e condenar a requerente ao pagamento de
indenização no valor de R$1.503.301,85, observados os seguintes critérios: a)
a correção monetária incidirá sobre o principal a partir do laudo, e deverá
observar os índices da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo; b) os juros compensatórios de 12% ao ano serão computados desde a
data da ocupação, até a data do pagamento; c) juros de mora de 6% ao ano, a
contar do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70 STJ) até o efetivo
pagamento. Condenou a requerente ao pagamento dos honorários periciais,
reembolso das custas e despesas processuais, corrigidas monetariamente
desde o efetivo desembolso, e honorários advocatícios fixados em 5% sobre a
diferença entre o valor proposto e o valor arbitrado, atualizado.
Rejeitados os embargos declaratórios opostos pela autora
(fl. 1181).
Inconformada, apela a autora, buscando a reforma do
julgado. Esclarece que ajuizou a ação e ofertou o valor de R$580.466,15; que
realizada avaliação provisória, foi fixado o valor da indenização em
R$1.029.915,00; que o valor foi depositado para fins de imissão provisória na
posse, a qual ocorreu em 09/12/2016; que a primeira sentença foi anulada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
4/15
sendo realizada nova perícia, cujo laudo foi impugnado pelas partes; que
prestados
esclarecimentos
pelo
perito,
foram
apresentadas
novas
impugnações da autora. Alega que o fator de servidão não pode ser de 100%,
pois equivaleria à verdadeira desapropriação; que ao promover o cálculo da
indenização pela terra nua, o Perito multiplicou a área da servidão pelo valor
unitário, sem aplicar o fator de servidão, considerando uma restrição de 100%;
que o apelado pratica atividade pecuária no mesmo imóvel e não ficará
impedido de fazer uso de seu imóvel, requerendo seja fixado ao caso 41%
(0,41), na forma ofertada na inicial. Argumenta que há violação aos arts. 23, §
1o e 27 do DL no 3.365/41, aduzindo que a sentença arrima-se tão somente no
laudo pericial, no qual o perito deixou de contemplar os elementos exigidos
pelo art. 27 do DL no 3.365/41, sendo, portanto, defeituoso, assim como a r.
sentença. Afirma que outro equívoco cometido pelo perito se refere à
amostragem formada para os cálculos da indenização, porquanto o justo valor,
em média, não poderia superar R$29.974,66 por hectare; que nenhuma das
amostras tem área equivalente à do imóvel objeto da perícia. Ressalta a
necessidade de utilização do fator de área, o que levaria a avaliação judicial
prévia a um resultado diversos do obtido. Entende, no que toca às benfeitorias
reprodutivas, que o perito não aplicou a taxa para valor presente e o percentual
de risco. Diz que a r. sentença foi omissa acerca do seu pedido para utilização
dos acessos e contraditória em relação ao pagamento de juros compensatórios
de e 12% ao ano, fazendo menção à ADI no 2332, na qual o STF sedimentou o
entendimento de que os juros são de 6% ao ano, nos termos do art. 15-A do
DL no 3.365/41. Assevera que a decisão também não estabeleceu a base de
cálculo dos juros compensatórios, mas que no caso foi realizado depósito do
valor apurado em perícia prévia, não havendo inadimplência da apelante.
Acrescenta que os honorários fixados mostra-se excessivo e desproporcional,
e requer sejam fixados em 0,5% da base de cálculo arbitrada, a qual deve ser
fixada conforme a diferença entre o valor da oferta somada ao valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
5/15
complemento, corrigidos monetariamente, e o valor da indenização fixada. Por
fim afirma que não cabe qualquer incidência de juros em tal base de cálculo
dos honorários advocatícios, conforme Súmula 617 do STF. Por fim, requer a
procedência do apelo para fixação do valor unitário por hectare, na forma
declinada na inicial e que, caso se entenda pela impossibilidade de se fixar o
valor em sede recursal, que seja cassada a sentença e realizada nova perícia
por profissional distinto no que atuou nos autos.
Recurso tempestivo e preparado.
Os apelados apresentaram contrarrazões a fls. 1216/1238,
bem como oposição ao julgamento virtual a fl. 1242.
FUNDAMENTOS
Não se sustenta a preliminar levantada pelos apelados, de
inovação recursal. A apelante apenas enceta discussão da prova pericial, com
fulcro nas conclusões de seu assistente técnico.
Com relação ao mérito, a autora é concessionária federal
de transmissão de energia elétrica, conforme Contrato de Concessão 001/2014
ANEEL Processo 48500.002780/2013-41, e propôs a presente ação, visando
à constituição de servidão de passagem, em imóvel de propriedade dos réus,
localizado no Município de Araras, para instalação de duas linhas de
transmissão de energia elétrica LT Araraquara 2 Fernão Dias 500 KV, na faixa
de terras medindo 15,0961 há (quinze hectares, nove ares e sessenta e um
centiares); bem assim LT Araraquara 2 Itatiba 500 KV, na faixa de terras
medindo 15,3744 há (quinze hectares, trinta e sete ares e quarenta e quatro
centiares), totalizando a ocupação de 30,4705 hectares, ou 304.705m2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
6/15
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação e
declarou como valor indenizatório o montante apontado pela perita oficial de
R$1.503.301,85.
O laudo pericial, elaborado por perita nomeada pelo MM.
Juízo, respondeu a todos os quesitos e esclarecimentos formulados pelas
partes, as quais tiveram a oportunidade de se manifestar e trazer para os autos
as suas conclusões.
A autora discordou das conclusões da perita e em seu
apelo levanta questões referentes: (i) ao valor da indenização; (ii) aos juros
compensatórios, com respectiva base de cálculo; (iii) aos honorários
advocatícios.
Passo, assim, à analise delas.
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
Foram produzidos nestes autos inúmeros trabalhos
técnicos, quer de peritos nomeados, quer pelos respectivos assistentes
técnicos, com valores díspares, até a decisão de primeiro grau que foi
desconstituída por acórdão desta Câmara, com determinação de nova perícia,
tendo sido fixados parâmetros para o desenvolvimento dos trabalhos periciais.
Foi assim que sobreveio o laudo técnico elaborado pela
perita nomeada, no qual calculou o valor da indenização em R$ 1.503.301,85,
acolhido pela r. sentença.
A indenização decorrente da servidão administrativa deve
corresponder ao grau de limitação do uso do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
7/15
No caso em apreço, há particularidades que devem ser
levadas em consideração para fixação do valor. Como esclarece o laudo, há
limitações e incômodos, restrições e riscos, o que implica impedimento total do
uso e gozo das propriedades;
“As áreas atingidas pela servidão se classificam como
terras de cultura de primeira, terras em áreas de preservação permanente e
terras em área de reserva legal.” (fl. 1079); que o valor de pleno domínio de
terreno similar ao avaliando, para fins de transações imobiliárias, adotado na
região “é de R$45.700,00/ha para a Fazendinha Pinhalzinho;” (fl. 1079); que a
restrição de uso nas áreas necessárias à implantação das linhas de
transmissão “é total considerando a atual atividade da requerida. Outros
cultivos podem ser realizados, mas para isso a requerida teria que adquirir
maquinário específico.” (fl. 1080).
É interessante anotar que a perita fundamentou seu laudo
com lições doutrinárias de técnicos da área e de jurista.
Assim é que, para motivar a utilização do coeficiente de
servidão de 100%, e não de 41%, como pretende a apelante, além das
limitações de uso, a que fez referência, conforme transcrito acima, trouxe a
lição de Hely Lopes Meirelles, inserta em sua obra Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 27a ed, 2002, pág.597:
“A indenização da servidão faz-se em correspondência com o
prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para o
estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como
pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo
prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão
não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o
pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
8/15
a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da
propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal."
(Destaque não existente no original)
Não bastasse isso, ela se valeu da ABNT NBR 14.653-3:
2019, item 10.10.2, que traça critérios para cálculo da indenização em
servidões rurais:
“(i) prejuízo correspondente a uma porcentagem, explicada e
justificada, do valor da terra, limitado ao seu valor de mercado; (ii) prejuízo
correspondente ao valor presente da perda de rendimentos líquidos relativos
às produções vegetais na área objeto da servidão; (iii) prejuízos relativos às
construções, instalações, obras e trabalhos de melhoria das terras atingidas
pela faixa de servidão, que devem ser avaliados com base em 10.2 e 10.7; e
(iv) outras perdas decorrentes na propriedade, quando comprovadas.”
Quanto ao método comparativo, da mesma forma a perita
valeu-se de dados de mercado, com obtenção de 16 amostras de sítios e
fazendas, várias anunciados por corretores, tornando-se um universo sólido,
em atendimento às especificações previstas na mencionada ABNT NBR
14.653-3.
A apelante, é certo, traz longa lista de proprietários, cujas
terras também estão sob servidão, com os quais realizaram transações, com o
fim de adoção dos valores comparativos.
Todavia, não há com acolher sua tese, porquanto é
evidente que esses proprietários, para aceitarem os valores ofertados pela
empresa, levaram em consideração a rapidez do recebimento dos respectivos
valores, bem assim o fato de evitarem um processo judicial, mais demorado e
custoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
9/15
A propósito, a perita bem respondeu às críticas sobre esta
questão:
“...segundo as normas ABNT existem dois tipos de informações
que podem ser utilizadas para identificar o valor de mercado, as ofertas e as
transações. Informações de negociações para fins de indenização não são
transações, e além disto, a autora deveria fornecer os tipos de solos, as
áreas dos imóveis, as benfeitorias, a localização exata, dentre outras
informações e não uma tabela com um resumo e uma imagem com escala
absolutamente inútil, pois não contém informações técnicas. A autora
também esquece que foram utilizados em nossa pesquisa dados que
constam no caderno de preços da mesma, ou seja, já foram considerados no
laudo os dados utilizados pela autora.
Em seguida o ilustre assistente repete o uso de transações
baseado em decreto lei.
Novamente não assiste razão ao assistente, simplesmente
porque foram considerados os dados que constam no caderno de preços da
autora e as negociações da autora para pagamento de indenização não são
transações é valor de mercado.”
(...)
“...o laudo judicial utilizou o método comparativo direto de dados
de mercado com aplicação do tratamento científico conforme preconizado
pelas normas ABNT. Juntamos aos autos os dados, que não foram criticados
pela autora, localizados nas proximidades do imóvel avaliando, descrevendo-
os de forma que é possível a comparação; definimos as variáveis e aplicamos
o tratamento matemático adequado, tudo seguindo as recomendações
normativas. A autora não criticou os cálculos, apenas não concordou com o
valor. (fls. 1132/1133).
Em suma, o laudo foi produzido com boa técnica, a perita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
10/15
respondeu com argumentos sólidos todas as críticas feitas pela apelante, de
forma convincente, inclusive no que toca às questões referentes às
benfeitorias, inexistindo afronta aos artigos 23, § 1° e 27 do DL no 3.365/41.
Dessa forma, deve prevalecer o laudo oficial, que fica
adotado em sua totalidade, com a lembrança de que a perita o desenvolveu de
forma equidistante dos interesses das partes.
Em relação ao direito de utilização dos acessos à servidão,
é evidente tal condição no caso em apreço.
Aliás, os próprios apelados em suas contrarrazões aduzem
que a utilização dos acessos é ínsita à própria constituição da servidão e que
os prepostos da apelante já vêm utilizando regularmente os acessos às áreas
de servidão.
E acrescentam que a Resolução Autorizativa da ANEEL,
que declara de utilidade pública o imóvel em questão, estabelece em seu art.
3o:
Art. 3o Em decorrência da presente declaração de utilidade
pública, poderá a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. praticar todos os
atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das Linhas de
Transmissão de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à
área da servidão constituída.
E o art. 7o, do DL no 3.365/41, prevê que:
Art. 7o. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades
administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na
declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força
policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
11/15
Contudo, cumpre observar que eventual uso irregular ou
abusivo desses acessos, por parte da autora, a repercutir no remanescente da
área rural e efetivamente utilizada para a produção dos requeridos, poderá ser
deduzido em ação própria.
DOS JUROS COMPENSATÓRIOS
A concessionária apelante discute também o índice dos
juros compensatórios.
Os
juros
compensatórios
são
verbas
devidas
ao
expropriado pelos prejuízos por ele sofridos em decorrência da perda da posse
do imóvel.
Como é cediço, os juros compensatórios incidem desde a
imissão na posse, porque se destinam “a compensar o que o desapropriado
deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, ressarcir o impedimento do uso
e gozo econômico do bem, ou o que deixou de lucrar”. (Resp. 891.631/SP, STJ, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.10.2007).
Por outro lado, devem ser aplicados no patamar de 6% ao
ano, porque, em decisão final proferida na ADI 2.332-2DF, o C. Supremo
Tribunal Federal “reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros
compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão
provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do
vocábulo “até”, e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-
lei 3.365/41.”
Daí porque merece reparo a r. sentença neste ponto para
reduzir a taxa de juros compensatórios a 6% ao ano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
12/15
BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS
É pacífico na jurisprudência que os juros compensatórios
são calculados sobre a diferença entre 80% do valor da oferta inicial valor
máximo de levantamento pelo expropriado nos termos do art. 33, §2o, do
Decreto-Lei 3.365/41, incluindo o depósito complementar para fins de imissão
na posse, e a indenização fixada definitivamente em sentença, ambos
devidamente corrigidos.
Isso porque a diferença representa a indenização ainda
não recebida pelos expropriados, que devem ser remunerados pelos prejuízos
decorrentes da perda imediata da posse do bem, em virtude da imissão na
posse, sem a correspondente indenização prévia e justa, constitucionalmente
assegurada.
Neste sentido, ficou decidido no julgamento da ADI
2.332-2/DF: “A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações
corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor
fixado na sentença”.
Assim, tendo em vista que sentença deixou de esclarecer
a base de cálculo para os juros, é o caso de reformá-la para determinar que os
juros compensatórios incidam sobre a diferença entre o preço depositado em
juízo para fins de imissão provisória, ou seja, 80% do valor da oferta inicial
mais o depósito complementar, e a indenização fixada definitivamente, ambos
corrigidos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
É o caso de manter a sentença no que se refere à quantia
arbitrada para a verba honorária, fixada em 5% sobre a diferença entre a oferta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
13/15
inicial e a indenização definitivamente fixada.
Conforme ensina Theotônio Negrão,
“Os
honorários
advocatícios, na desapropriação, devem ser percentualizados sobre a diferença entre
a oferta inicial e o quantum fixado, a final, como indenização, desconsiderada a
complementação do depósito oferecido, de início, ainda que por determinação judicial
(RSTJ 99/80).”. In Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, de
Theotonio Negrão e outros, 45a edição, 2013, Ed. Saraiva, nota 6 ao artigo 27 do Dec.
lei 3.365/41, pág. 1388.
Também não assiste razão à apelante ao alegar que não
há incidência de juros na base de cálculo da verba honorária na hipótese.
Nesse aspecto cabe anotar que é indevido o cômputo do
depósito complementar para a base de cálculo, tendo em vista que ocorrido
apenas após a estabilização da lide.
Na mesma direção julgado desta E. Corte:
Agravo retido - Desapropriação Exercício da ampla defesa e
contraditório Cerceamento de defesa não constatado Agravo
retido dos Expropriados não provido. Apelação - Desapropriação
Indenização fixada fundamentada por laudo pericial bem
elaborado e preciso Manutenção do valor indicado pelo perito
judicial e adotado na sentença Área de Proteção Permanente
que deve ser considerada em razão da limitação do potencial
construtivo no imóvel - Depósito complementar não integra o
cálculo da diferença sobre a qual deve incidir a verba honorária
que deve ser fixada em 5% entre o valor da oferta inicial e a
indenização
fixada
Recursos
não
providos.
(Apelação
0031921-61.2013.8.26.0053; 3a Câmara de Direito Público;
Relator Des. Marrey Uint;; j. 28/01/2020 v.u.)
Os honorários advocatícios, pois, deverão ser calculados
com base no valor correspondente à diferença entre a oferta inicial e o valor
homologado, corrigidos monetariamente, observados os limites impostos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
14/15
art. 27, §1o, do Decreto-Lei 3.365/41, e o quanto disposto no art. 85 do Código
de Processo Civil:
“Art. 27
(...)
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for
superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários
do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da
diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo
Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinquenta e um mil reais).” (grifado).
Reafirmando
a
constitucionalidade
da
fixação
dos
parâmetros para arbitramento dos honorários advocatícios, o Supremo Tribunal
Federal formulou a seguinte tese no julgamento da ADI 2.332-2/DF: “É
constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de
honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um
valor nominal máximo de honorários.”
Corroboram o posicionamento o enunciado da Súmula 141
do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários de advogado em desapropriação
direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas
monetariamente”, e também o enunciado da Súmula 617 do Supremo Tribunal
Federal: “A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a
diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.”.
Assim, tendo em vista o valor da diferença entre a quantia
ofertada e o valor da indenização, além da complexidade do trabalho realizado
pelos ilustres Patronos da expropriada, o tempo decorrido, correto o
arbitramento dos honorários em 5% sobre a diferença, não cabendo alteração
da decisão neste ponto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1005541-24.2016.8.26.0038 - VOTO No 30240 - COMARCA: Araras – 3a Vara Cível
B
15/15
Por fim, considerando o desfecho do presente recurso,
deixo de fixar honorários recursais. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário
desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas
no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos
recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo
julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou modificação dos ônus
da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação aos
honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a
fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida,
está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do
recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar
arguida nas contrarrazões e dou parcial provimento ao recurso para os
fins acima.
REINALDO MILUZZI
Relator